Tribunal: TJDFT
Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0717026-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA AGRAVADO: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wemerson John Cícero Vieira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança n° 0705187-32.2021.9.07.0004, indeferiu o pedido de desocupação do imóvel. Na decisão Id. 26077365, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, ante a ausência de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, requisito essencial para a concessão de liminar sem a oitiva da parte adversa. Inconformada, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (Id. 26342375) requerendo reconsideração da decisão Id. 26077365 ou a reforma do recurso pela eg. 3a Turma Cível, tendo em vista o depósito. Na decisão Id. 26586477, foi reconsiderada a decisão Id. 26077365 e antecipada a tutela recursal, e determinada a intimação do Agravado para desocupar o imóvel objeto do contrato, em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Inconformado, o Réu interpôs Agravo Interno (Id. 26086192) requerendo reconsideração da decisão Id. 26586477 ou a reforma da decisão pela eg. 3a Turma Cível. O pedido de reconsideração foi indeferido (Id. 27127689). Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Assim, considerando que já houve a desocupação do imóvel, bem como o fato de o objeto do Agravo Interno ser exclusivamente a suspensão dos atos de despejo até o julgamento do Agravo Interno, e por não mais subsistir o interesse recursal, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Intimo Francisco Cláudio Ferreira para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora